Tribunal: TCU
Processo: 016.662/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7096/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.662/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agatha Kecia Motta Cesario (XXX.323.329-XX); Claudia Mazzali Jorge de Souza Kresch (XXX.493.439-XX); Denise Mazzali Jorge de Souza Trotter (XXX.225.229-XX); Elizabeth Neltje Husch (XXX.044.669-XX); Guilhermina Maria Husch de Andrade (XXX.264.329-XX); Jucara Monteiro Rosa (XXX.553.589-XX); Laysa Kecia Motta Cesario (XXX.327.309-XX); Leticia Bruning (XXX.478.279-XX); Marcia Bruning (XXX.242.249-XX); Mirele Cristina Monteiro (XXX.996.739-XX); Paula Antonella Freyre (XXX.612.249-XX); Priscila Bugener (XXX.201.559-XX); Rayane Francisco Cesario (XXX.495.916-XX); Silvia Mazzali Verst (XXX.151.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.